Tribunal: TJSP
Processo: 2242425-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – decisão pela qual foi homologado o cálculo da contadoria judicial, com o reconhecimento de que os honorários advocatícios fixados na sentença devem incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – decisão pela qual foi homologado o cálculo da contadoria judicial, com o reconhecimento de que os honorários advocatícios fixados na sentença devem incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa – controvérsia recursal que se cinge à interpretação da definição havida na sentença a respeito da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 20% sobre o valor atualizado do débito – débito mencionado na sentença que se refere à condenação no pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) e não à dívida declarada inexistente – com a parcial procedência da demanda, o único débito existente era o valor devido pela ré ao autor a título de indenização por danos morais – entendimento em consonância com o disposto no art. 85, § 2o do CPC, bem como com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade – utilização do percentual máximo legal para a fixação da verba que só se justifica se considerada a base de cálculo referida e não a da dívida declarada inexistente – decisão mantida – agravo desprovido.